Tribunal: TJMT
Processo: 1011358-88.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011358-88.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), JHENNIFER VITORIA PARES SILVA - CPF: 072.656.441-90 (REQUERENTE), 5 VARA CRIMINAL DE SINOP MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU A IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO CRIMINOSO DEMONSTRADAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621 do CPP, buscando a desconstituição de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal, que manteve a condenação da
revisionanda
pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35), à pena de 8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.255 dias-multa.

Pretende-se a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico e o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nos autos elementos probatórios suficientes para manter a condenação por associação para o tráfico de drogas; e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4. A prova dos autos, especialmente os relatórios de inteligência, perícias técnicas e interceptações telefônicas, revela atuação coordenada, com divisão de tarefas entre os envolvidos, indicando estabilidade e permanência do vínculo criminoso.

A função exercida pela
revisionanda
no armazenamento, pesagem, embalagem e comunicação de informações estratégicas, inclusive usando seu nome para remessa de drogas, demonstra engajamento habitual e funcionalmente relevante à associação, afastando a tese de cooperação esporádica.

A condenação por associação para o tráfico impede, por si só, o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois revela dedicação a atividades criminosas e vínculo com organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

"1. A configuração do crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, com divisão de tarefas voltada à prática reiterada do tráfico de entorpecentes.

2. A condenação por associação para o tráfico impede o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por evidenciar dedicação a atividades criminosas."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPP, art. 621, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 886.566/ES, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª T., DJe 26/06/2025; STJ, AgRg no HC 820.487/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
, Des. Convocado do TJRS, 5ª T., DJe 26/06/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1011358-88.2025.8.11.0000

REQUERENTE: JHENNIFER VITORIA PARES SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
revisão criminal

ajuizada
por

JHENNIFER VITORIA PARES SILVA,
com fundamento no art. 621

do CPP,
em face de acórdão proferido pela
2
ª
Câmara Criminal
(RAC
1018610-05.2022.8.11.0015
), que manteve a condenação imposta pela
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Sinop
, por tráfico de drogas
e associação para o tráfico de drogas
, à pena de
8 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial
fechado, e pagamento de 1.255 dias-multa
– art
s
. 33,
caput
,
e 35, ambos
da Lei n. 11.343/2006 – (ID
279701381).

A
requerente sustenta, em síntese
: 1)
a ausência de elementos probatórios concretos que demonstrem a estabilidade e a permanência do vínculo associativo; e 2) a inexistência de provas idôneas capazes de evidenciar sua dedicação a atividades criminosas ou eventual vínculo com organização criminosa.

Requer a procedência do pedido para que seja absolvida da imputação relativa ao crime de associação para o tráfico e reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente redução da reprimenda (ID 279701388).

Juntou
cópia integral do processo.

Não houve pedido
de
liminar
.

A Procuradoria
-Geral
de Justiça
exarou parecer pela
improcedência

(
Dr.
João Augusto Veras Gadelha,
Procurador de Justiça -
ID 284321361).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Colenda Turma

JHENNIFER VITÓRIA PARES SILVA busca a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado em 30/01/2024 (ID 279701382), proferida nos autos da Ação Penal n. 1018610-05.2022.8.11.0015 e confirmada em grau de apelação, pela qual foi condenada pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 do mesmo diploma legal).

Postula, em síntese:
a
) a absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas; e
b)
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, em relação ao crime de tráfico.

Os fatos imputados à
revisionanda
foram descritos na denúncia nos seguintes termos:

“(...)
FATO I: no dia 08 de outubro 2022, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados JORGE LUCAS FOSCHIERA LIMA, JHENNIFER VITORIA PARES SILVA e LUCAS DA SILVA PINTO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, transportaram, guardaram e tinham em depósito, para fins de comercialização, 31 tabletes de maconha

(30 kg)
;
4 frascos
contendo óleo de maconha, totalizando massa líquida de 102g
e 2 embalagens plásticas contendo cocaína
(
156g
)
, sem autorização
.

FATO II: nas mesmas circunstâncias acima descritas, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados DOUGLAS ROGÉRIO HOEGEN, vulgo “RUSSO”, e GUILHERME VIEIRA MELO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriam de Jorge Lucas
Foschiera
Lima,
Jhennifer
Vitoria Pares Silva e Lucas da Silva Pinto, para fins de comercialização,
20 tabletes
de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

FATO III: de data não apurada até o dia 08 de outubro de 2022, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados LUCAS DA SILVA PINTO, JORGE LUCAS FOSCHIERA LIMA e JHENNIFER VITORIA PARES SILVA, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, e os denunciados DOUGLAS ROGÉRIO HOEGEN, vulgo “RUSSO”, e GUILHERME VIEIRA MELO, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

FATO IV: de data inicial não precisa, mas sabendo ser até o dia 08 de outubro de 2022, os denunciados LUCAS DA SILVA PINTO, JORGE LUCAS FOSCHIERA LIMA, JHENNIFER VITORIA PARES SILVA, DOUGLAS ROGÉRIO HOEGEN, vulgo “RUSSO”, e GUILHERME VIEIRA MELO, além de várias outras pessoas não identificadas com precisão até o momento, de forma ordenada e com divisão de tarefas, com o objetivo de obterem vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações penais com penas máximas superiores a 04 (quatro) anos, integraram pessoalmente organização criminosa.

FATO V: Consta por fim, que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado JORGE LUCAS FOSCHIERA LIMA
opôs-se
à execução de ato legal, mediante violência e grave ameaça a funcionário público.

DESCRIÇÃO FÁTICA:

São dos autos que, na data dos fatos, as equipes de inteligência da Polícia Militar e da Polícia Federal obtiveram informações de que os denunciados JORGE e LUCAS realizavam a distribuição de entorpecentes neste município, para a facção criminosa Comando Vermelho.

(...)

No veículo, os militares lograram apreender 20 (vinte) tabletes de maconha que estavam acondicionados no interior dos sacos pretos. Segundo restou apurado, referido entorpecente foi adquirido por GUILHERME através de contato telefônico com JORGE, e seria comercializado por ele e DOUGLAS, visto que ambos estavam associados para o narcotráfico em Sinop/MT.

Posteriormente, os agentes de segurança compareceram à residência do imputado JORGE, situada na rua das Colombinas, sendo recepcionados por sua companheira, a acusada JHENNIFER VITÓRIA, a qual autorizou, expressamente, o ingresso dos policiais militares na residência. Durante revistas pelo imóvel, os policiais localizaram mais 10 (dez) tabletes de maconha; 04 (quatro) porções fracionadas da mesma substância, bem como 01 (uma) porção de cloridrato de cocaína, 04 (quatro) frascos de óleo de maconha, 02 (duas) balanças de precisão, invólucros vazios e papel filme, usado para embalagens dos entorpecentes.

(...)

Restou apurado através das perícias técnicas realizadas nos aparelhos celulares apreendidos em poder dos denunciados DOUGLAS, JORGE e JHENNIFER, que todos os imputados integravam a organização criminosa Comando Vermelho.

(...)

JHENNIFER era responsável por cuidar do “mocó”, local em que o entorpecente ficava acondicionado, bem como fazia pesagem e embalagem de drogas, além de avisar LUCAS sobre as movimentações relevantes realizadas por JORGE (...)”
(ID 279701385, pp. 89-
97.

Após a regular tramitação do feito,
a

revisionand
a
foi condenad
a
por violação ao disposto no
s
art
s
. 33,
caput

e 35, ambos da Lei n. 11.343/06
.

A sentença condenatória foi integralmente mantida pela Colenda 2ª Câmara Criminal desta Corte, sob a relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, no julgamento da apelação criminal em que se pleiteava, exclusivamente, a nulidade das provas coligidas aos autos por suposta violação de domicílio, a absolvição pelo delito de tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, conforme se extrai do seguinte ementário:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA - PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ERRO DE TIPO NÃO DEMONSTRADO – DOSIMETRIA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO.

É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em absolvição. Nos termos do art. 156 do CPP, é ônus da defesa comprovar que o réu não tinha conhecimento que transportava material ilícito, todavia, na hipótese em liça, a defesa não se desincumbiu de tal ônus. “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da
pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(Enunciado n. 39 – TCCR/TJMT).

Pois bem.

Do conjunto probatório constante dos autos originários, extrai-se quadro robusto e coerente a evidenciar a efetiva associação estável entre a revisionanda e os corréus para o fim de praticar reiteradamente o tráfico de drogas, em atuação coordenada e com divisão de tarefas.

O acórdão condenatório
inserido no ID 279701381 destacou,
com base nos relatórios de inteligência e perícia nos aparelhos celulares apreendidos
,
que
Jhennifer
era responsável por
“
guardar os entorpecentes (“
mocó”), realizar a pesagem e a embalagem das substâncias, além de manter comunicação direta com o líder da organização, Lucas, repassando-lhe informações relevantes sobre movimentações do corréu Jorge Lucas
”
.

Salientou-se que a própria
revisionanda
, em conversa interceptada, menciona a Lucas da Silva Pinto que o corréu Jorge Lucas
“levou tudo”
, referindo-se ao lote de drogas, e chega a ser instruída a
“pesar o xá
” (gíria para maconha), o que confirma sua inserção operacional no esquema criminoso.

Ainda, a remessa de drogas a outras cidades por meio de encomendas feitas em nome da
revisionanda
reforça sua participação ativa, habitual e funcionalmente relevante para a consecução do delito, afastando qualquer dúvida quanto à estabilidade da associação criminosa.

Tais elementos evidenciam o liame associativo necessário à subsunção típica ao art. 35 da Lei 11.343/06, não se tratando de cooperação eventual ou pontual.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DIVISÃO DE TAREFAS. PROVA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A condenação pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 exige a demonstração da estabilidade e permanência do vínculo associativo, não se confundindo com o mero concurso eventual de agentes.

2. No caso dos autos, ficou comprovado que o agravante e os corréus atuavam de forma coordenada, com clara divisão de tarefas, sendo responsáveis pelo armazenamento, transporte e venda dos entorpecentes, evidenciando a habitualidade da prática criminosa e o caráter estável da associação (...
)
(STJ, AgRg no HC 886566 / ES, Relator Ministro Og Fernandes, 6ª Turma,
DJEN 26/06/2025).

Posto isso, mantêm-se hígidos os fundamentos da condenação, não se verificando elementos aptos a ensejar a desconstituição do juízo condenatório quanto ao crime de associação para o tráfico

No tocante ao pleito de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, também não prospera.

Como é cediço, a incidência da minorante pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não integração a organização criminosa e ausência de dedicação a atividades criminosas.

No caso, a própria condenação pela prática do crime de associação para o tráfico evidencia a dedicação da revisionanda a atividades criminosas, o que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, justifica o afastamento da minorante. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A condenação pelo crime de associação para o tráfico impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, que é exclusiva para casos de tráfico privilegiado, quando o réu não integra organização criminosa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado
(AgRg no HC 820487 / SP, Relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
, Des. Convocado do TJRS, 5ª Turma, DJEN 26/06/2025).

Além disso, a conduta reiterada da
revisionanda
, sua função no armazenamento, preparação e remessa de entorpecentes, e as provas extraídas de conversas telefônicas demonstram com clareza seu engajamento permanente no comércio ilícito de drogas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA
e
, no mérito,

julgada
IMPROCEDENTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025